Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-65.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001330-65.2023.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO KANIESKI JUNIOR - CPF: 942.368.601-04 (AGRAVANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA MUTUM - CNPJ: 08.429.232/0001-71 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JÚLIO KANIESKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
NÃO CONHECIDO - JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO - PAGAMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO DE QUE O EQUÍVOCO SEJA INTERPRETADO COMO ERRO ESCUSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE
-

AUSÊNCIA DE
JUSTO
IMPEDIMENTO
PARA AFASTAR A PENA DE DESERÇÃO - RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO §

4º DO ART. 1.021 DO CPC EM CASO DE UNANIMIDADE
.

1. Conforme constou da decisão monocrática agravada,
“a mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do recurso especial foi efetivamente recolhido”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.909/GO).

2. O “justo impedimento” previsto no §6º do art. 1.007 do CPC só pode ser invocado quando a parte comprova que não conseguiu efetuar o recolhimento do preparo recursal no dia da interposição do recurso por força de impossibilidade material e integral, ou obstáculo insuperável, que o obrigou a efetuar o pagamento em data posterior, o que não ocorreu na espécie.

3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
(art. 1.021, §4º, do CPC)
.

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de a
gravo
i
nterno interposto por
JULIO KANIESKI JUNIOR

contra
a

decisão monocrática
por mim proferida
que não conheceu de seu recurso de apelação, devido à ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, com fulcro nos
arts
.
932, III
e 1.007,
caput
, §§ 2º e 4º, ambos do CPC, c/c art. 51,
L
, do RI/TJMT (ID. 219112198).

Sustenta o Agravante, em síntese, a regularidade da juntada do comprovante de agendamento bancário e a caracterização da hipótese prevista no §

6º do art. 1.007 do CPC, sob o argumento de que o conceito de “justo impedimento” não é rigidamente definido pelo legislador, cabendo interpretação jurisprudencial e doutrinária a respeito, defendendo que o erro no recolhimento das custas
-
representado pelo agendamento bancário em vez do efetivo pagamento
-
deve ser considerado justo impedimento, com base nos princípios da primazia do julgamento de mérito, da proporcionalidade e da razoabilidade (
art
s
.
6º e
8º
do
CPC).

Ao final, caso não seja realizada a retratação, pugna pela submissão do recurso ao Colegiado, bem como pelo seu provimento para que
“à luz dos princípios estabelecidos pelo art. 6º, e 8º, do CPC, o conceito de ‘justo impedimento’ previsto pelo art. 1.007, §6º, do CPC, seja interpretado de modo que se compreenda o erro justificável, a exemplo exatamente do agendamento ao invés do efetivo pagamento da guia de recolhimento de custas recursais”
.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizado
o feito na origem.

Recurso tempestivo (ID.
224670662
) e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do
RI
/
TJ
MT,
submeto
o recurso
a
julgamento perante
esta

e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
JULIO KANIESKI JUNIOR
se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação, em razão da falta de comprovação do preparo recursal,
pugnando seja o equívoco interpretado como “justo impedimento” (art. 1.007, §6º, do CPC), à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da proporcionalidade e da razoabilidade previstos nos
arts
. 6º e 8º do mesmo
codex
.

Em que pesem as alegações do Agravante, entendo que
o recurso
de apelação
não
pode
ser
conhecido, pois foi colacionado aos autos apenas
um
comprovante de agendamento
do preparo recursal,
e não do efetivo pagamento das custas judiciais, de modo que
o presente agravo não comporta provimento
, ante a ausência de prova de justo impedimento para o regular recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, §6º, do CPC).

Vejamos.

Constou da decisão monocrática atacada por mim proferida
:

“(...)
Conforme esclarecido no despacho em ID. 215374194
, incumbe
ao recorrente emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao recurso que interpôs, bem como proceder à juntada aos autos dentro do prazo concedido (art. 1.007, §2º, do CPC), o que não se verifica no caso sub judice.

É que
, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro dentro de 05 (cinco) dias, a parte recorrente compareceu aos autos no último dia do prazo (05/06/2024)
juntando apenas comprovante de “AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
” (ID. 217621684), que foi quitado apenas no dia seguinte (06/06/2024, ID. 217621684), não regularizando, portanto, a comprovação do recolhimento do preparo de forma adequada
, em descumprimento ao disposto no §2º do art. 1.007 do CPC.

Assim,
não promovendo
a parte recorrente a comprovação
do recolhimento do preparo dentro do prazo legal
, mesmo após devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o
não conhecimento da peça recursal
, uma vez
que

o comprovante de agendamento de pagamento não constitui meio hábil à comprovação da quitação do preparo
, sendo certo, também, que a juntada posterior não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme
Marinoni
:

“1. Preparo. (...) Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. (...)
3
. Deserção. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. (...) Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento.” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010) (
g.n
.)

Portanto,
o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso
, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA - PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - PREPARO RECURSAL - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO - INÉRCIA DA PARTE - DESERÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. Não promovendo a parte o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal. (TJMT. N.U 0000792-28.2017.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINTO O FEITO - RESTOU RECONHECIDA A OCORRÊCIA DE PRESCRIÇÃO - DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES - INCONFORMADA A COOPERATIVA CREDORA INTERPÔS A APELAÇÃO - SOB ARGUMENTO DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - RECURSO TEMPESTIVO - PREPARO RECOLHIDO FORA DO PRAZO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A inobservância do prazo para realização do recolhimento do preparo
, impede
o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Assim, é inadmissível a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, por força da preclusão consumativa.” (TJMT. N.U 0000056-30.2016.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024,
DJe
03/05/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE
5
(CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É deserto o recurso cuja comprovação do preparo não foi realizada no prazo concedido para o saneamento de vício anteriormente detectado, em cumprimento ao disposto no art. 1.007, § 2º, do CPC/
2015 .
Precedentes. 2. O princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser prestigiado e almejado durante todo o processo, o que, contudo, não isenta as partes do atendimento às regras previstas no Código de Processo Civil de 2015. Assim, tratando-se de vício que se tornou insanável, diante de
falha imputada à própria parte - que mesmo após sua intimação para saneamento do feito não regularizou o preparo adequadamente -, não é possível invocar o referido princípio. 3. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.484.708/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20/05/2024,
DJe
23/05/2024) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE.
1
. Ação de obrigação de fazer. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada a efetuar a regularização do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Ademais, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa. 3. A aferição da regularidade formal do recurso pela instância a quo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, já que se trata de juízo provisório, recaindo o juízo definitivo sobre este Sodalício, quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação ao mérito. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.436.336/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3
ª Turma
, j. 04/03/2024,
DJe
06/03/2024) (
g.n
.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)
4
. Nos termos da jurisprudência do STJ, é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7º, do CPC). 5. A mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do recurso especial foi efetivamente recolhido. 6. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.909/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3
ª Turma
, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Diante do exposto,
ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal
(art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC), NÃO
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe NEGO seguimento
, nos termos do art. 51, L, do RI/TJMT c/c
arts
.
932, III
e 1.007, caput, ambos do CPC. (
...)”
(
ID. )
(
g.n
.)

Como visto, a decisão
agravada
foi proferida com base na legislação processual aplicável (1.007,
caput
, §§ 2º e 4º, do CPC), amparada pela jurisprudência consolidada deste Sodalício e do S
uperior
Tribunal de Justiça.

Não bastasse isso
, melhor sorte não assiste ao Agravante quanto à alegação da ocorrência de “justo impedimento” no caso em questão, uma vez que
não
logrou comprovar
qualquer hipótese de sua incidência
, tendo a parte se limitado a postular que seu “equívoco” seja interpretado
como “engano justificável”, com base nos princípios insculpidos nos
arts
. 6º e 8º do CPC.

Ora, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, o posicionamento doutrinário dominante acerca da configuração da ocorrência de “justo motivo”
,
previst
o
no §

6º do art. 1.007 do CPC, consolidou-se no sentido da necessidade de que a parte
que o alega

demonstre o fato concretamente, sendo
descabida a pretensão de que a
desídia
na comprovação do regular recolhimento do preparo
seja interpretada como erro escusável
, quando inexistente motivo para tanto
.

Nessa esteira, d
e acordo com a lição de Teresa Arruda Alvim
Wambier
:

“
O impedimento, para ser considerado
justo
(= capaz de ensejar), para efeito de devolução do prazo para o pagamento do preparo, há de ser daqueles que se geram na
impossibilidade material e integral de que o preparo tivesse sido pago no prazo
”. (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (
g.n
.
)

No mesmo sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, citado inclusive pelo
próprio
Agravante
,
a qual acrescento
:

“Caso o recorrente prove justo impedimento em recolher e/ou de comprovar o recolhimento do preparo, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de
5
dias para efetuar o preparo.
O justo impedimento é aquele que cria um obstáculo insuperável pelo advogado e/ou a parte para o recolhimento do preparo. A greve bancária, desde que efetivamente impeça a parte de recolher o preparo, é exemplo clássico de justo impedimento
(STJ, 3ª Turma,
AgRg
no REsp 1.480.084/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02/06/2015,
Dje
12/06/2015)” (
in
Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., Salv
ador:
Juspodivm
, 2024, p. 1841) (
g.n
.)

Em outras palavras, o “justo impedimento” previsto no §6º
do art. 1.007 do CPC
só pode ser invocad
o

quando
a parte
comprova que
não conseguiu efetuar o recolhimento
do preparo recursal
no
dia da
interposição
do recurso por força de impossibilidade material e integral, ou obstáculo insuperável, que o obrigou a
efetuar o
pagamento em data
posterior, o que não ocorreu na espécie, especialmente quando o
agendamento
se
deu

no
mesmo
dia do protocolo e por meio eletrônico,
do que se depreende que
nada impedia
o A
gravante de efetuar o preparo
na forma correta
naquela ocasião, inexistindo,
portanto
, justo impedimento a autorizar
seja
releva
da
a pena de deserção.

Trata
ndo
-se
, pois,

de
agravo interno
manifestamente

improcedente
,
caso a votação do Colegiado seja unânime, impõe-se
inclusive a a
plicação da multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC,
segundo o qual
:

“§ 4º.
Quando o
agravo interno
for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Isso porque
a interposição do presente recurso,
à
toda
evidência, implica
em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do p
rocesso (art. 5º, LXXVIII, CF), de modo que a
sansão
do §

4º do art. 1.021 do CPC
tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais de modo a
evitar o uso futuro de expedientes infundados, contribuindo assim para a solução da lide em menor tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
ADMINISTRATIVO, CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
MULTA DO ART. 1.021. § 4º, DO CPC
QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a
interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da
multa prevista no art. 1.021, §
4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. 2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena, o objetivo de resguardar a razoável duração do processo, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal. 3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa,
para 1% do valor atualizado da causa
.”
(STF. ARE 895868
AgR
-ED-ED, Relator Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 29/06/2018, DJe-
153 31
-07-2018, p. 01-08-2018) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO
. RECONHECIMENTO.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO QUE NÃO COMPROVA TER SIDO A GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTADA EFETIVAMENTE PAGA
. AUSÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO NO DOCUMENTO QUE PERMITISSE VINCULÁ-LO AO PRESENTE PROCESSO. DOCUMENTO
QUE PODERIA SER JUNTADO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM OUTROS PROCESSOS.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 1.021, § 4º. MULTA. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.881/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 21/08/2018,
DJe
11/10/2018) (
g.n
.
)

Outro não é o entendimento deste egrégio Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA QUE NÃO COMPROVA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC
/2015 - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado
multa

fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese,
ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.” (TJMT. N.U 0006800-37.2018.8.11.0000, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2018,
DJe
22/05/2018) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO EM RAZÃO DA SUA DESERÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - INÉRCIA - AGRAVO INTERNO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
-
APLICAÇÃO DE MULTA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §
4º, DO CPC
- JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Quando o agravo
interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.” (TJMT. N.U 0065812-16.2017.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2017,
DJe
05/09/2017) (
g.n
.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto à deserção do Agravante, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
interposto por
JULIO KANIESKI JUNIOR
,
uma vez que manifestamente improcedente,
manten
d
o
incólume
a decisão
monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Em resultando unânime
a votação
,
FIXO
a multa em favor da parte Agravada em
5
% (
cinco
cento
por cento)
do valor atualizado da causa
(atribuído em RS 1.000,00
pelo Agravante
)
, com fulcro no §4º do art. 1.021 do CPC.

Fica a parte ciente de que
“a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4º”
(art. 1.021, §5º, do CPC), bem como que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição da multa prevista no 1.026, §2º, do CPC.

É como
voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024